Tribunal: TJDFT
Processo: 0707053-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO AMPLIADO. ART. 942 CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. A técnica de ampliação do quórum do colegiado prevista no Art. 942 do CPC, não se aplica ao presente caso, pois o acordão embargado não discutiu decisão interlocutória que julgou parcialmente o mérito da ação, mas sim de pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de penhora no percentual de 30% da remuneração do executado.

3. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfretamento da matéria impugnada.

4. O debate das questões devolvidas restou exaurido por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios apontados.

5. Embargos declaratórios improvidos. Decisão mantida.